Tribunal: TJPA
Processo: 0028702-91.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028702-91.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CHARDESON SANTOS DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO IMPROVIDO
.

1. Diante de dúvidas razoáveis acerca do dolo do réu, vez que o exame etilômetro produzido na fase inquisitiva não foi corroborado por nenhuma prova judicial, um possível decreto condenatório se encontra fragilizado, pois é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "
in dubio pro reo
".

2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
;

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), ____de _____________ de 2023

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0028702-91.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CHARDESON SANTOS DE BARROS

DEF. PÚB.: DIOGO COSTA ARANTES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal de Belém que absolveu
CHARDESON SANTOS DE BARROS,
que foi inicialmente denunciado por violação ao art. 306 do CTB (embriaguez ao volante).

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra o Apelado, afirmando que, no dia 03.12.2016, por volta de 01:10hs, em via pública da Rua Municipalidade, Bairro Umarizal, Belém-PA, o apelado foi flagrado conduzindo a motocicleta tipo HONDA/CG TITAN EX, PLACA QDJ-8597, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

A embriaguez foi constatada por agentes de trânsito que estavam trabalhando na “Operação Lei Seca” realizada no local supracitado. Eles sinalizaram para que o denunciado parasse, e ele assim o fez.

No momento da abordagem, os supramencionados agentes verificaram que o condutor aparentava sinais de estar embriagado, pois exalava forte odor etílico. Desse modo, foi submetido ao teste do etilômetro, por duas vezes, sendo constatada a quantia de 0,37 mg/l de álcool por litro de ar alveolar na primeira verificação e 0.38 mg/l na segunda, o que culminou em sua prisão em flagrante.

Após regular instrução, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente a acusação e absolveu o réu, diante da ausência de provas suficientes para a condenação, considerando que o réu não foi localizado e as testemunhas não recordavam dos fatos descritos na exordial.

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação e, em suas razões, alegou que o MM. Juízo se equivocou ao proceder a absolvição do Apelado, pugnado por sua condenação nas sanções punitivas do crime descrito no art. 306 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
manifestou-se pelo improvimento do recurso, mantendo-se inalterada a absolvição procedida pelo MM. Juízo
a quo.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, após migração do Sistema LIBRA para o PJE.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém (PA), ____de _____________ de 2023

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

I –AFASTAMENTO ABSOLVIÇÃO:

Sem maiores delongas, o mérito do presente recurso cinge-se em aferir se estão presentes nos autos as provas da autoria delitiva perpetrada pelo Apelado quanto ao crime do art. 306 do CTB,
in verbis:

Art. 306.

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Adianto que a irresignação não merece prosperar, pois apesar de a autoria e a materialidade dos fatos terem sido apontadas na fase inquisitorial, os elementos de prova carreados aos autos são insuficientes para embasar um decreto condenatório, em razão da inexistência de prova cabal que possa sustentar a autoria dos fatos imputados ao apelado, pelo que a sentença absolutória deve ser mantida por seus próprios fundamentos fático-probatórios.

Cediço que o direito penal é a última
ratio,
ou seja, a sanção penal somente deve ser aplicada quando ela é capaz de evitar a ocorrência de atos ilícitos ou de puni-los à altura da lesão ou do perigo a que submeteram determinado bem jurídico, dotado de relevância para a manutenção da convivência social pacífica.

Não desconheço que as provas indiciárias como, por exemplo, o exame etilômetro realizado no apelado, não são repetidas judicialmente. Contudo, elas devem ser corroboradas pela prova judicial, não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema, que preleciona que o
“
art. 155 do Código de Processo Penal preconiza estar vedada a condenação do réu fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Entretanto, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada, tais provas, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.537.863/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 2/9/2019).

Ao contrário do que compreende o Apelante, a prova técnica, por si só, não é meio idôneo para fundamentar o decreto condenatório, se não for corroborada pelas provas judiciais, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

In casu,
os agentes de trânsito ouvidos em Juízo: Silvio Nazareno de Moraes, Jorge Eduardo Prazer da Conceição e Raimundo da Costa Cunha de forma uniforme afirmaram que não se recordavam dos fatos narrados na exordial acusatória, inclusive da identidade do réu, pois é bastante comum participarem de várias operações e dificilmente recordavam de cada caso específico.

Ademais, o d. Procurador de Justiça atuante no feito também esclareceu que “
em relação à materialidade do crime imputado ao acusado, às fls. 18, constam cópias dos extratos do exame de etilômetro cuja assinatura é atribuída ao réu em um desses extratos, embora visualmente esteja praticamente ilegível, dificultando o confronto com a assinatura constante na nota de culpa anexada à fl.14. No extrato do etilômetro referente à contraprova, não consta nenhuma assinatura”,
concluindo pela ausência de ratificação judicial das provas da fase investigatória e necessidade de manutenção da absolvição.

No caso em comento, temos como imperiosa a aplicação do princípio constitucional do
in dubio pro reo,
diante da ausência de provas incontestes acerca da autoria delitiva, conforme segue:

APELAÇÃO. CRIMES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. EXISTÊNCIA E AUTORIA DO CRIME A existência e a autoria do crime descrito na denúncia não restou comprovada. Realizado teste de alcoolemia. Ausência de demonstração da regularidade do etilômetro ao tempo em que realizado o exame no acusado.
A prova oral não esclarece sobre a condução de veículo automotor sob a influência de álcool. Assim, evidencia-se que o conjunto probatório trazido à colação não tem força para comprovar a narrativa trazida na denúncia, o que leva a absolvição do acusado.
APELO MINISTERIAL DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Apelação Crime, Nº 70077368470, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Julgado em: 30-08-2018)

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e
nego-lhe provimento
, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), ____de _____________ de 2023

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 21/03/2023